Tribunal: TJDFT
Processo: 0702910-03.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. DÚVIDA QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO RÉU NAS AGRESSÕES. ÔNUS PROBATÓRIO DA ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A sentença penal condenatória deve, necessariamente, estar amparada em provas concludentes e inequívocas, tanto em relação à materialidade do crime quanto à autoria delitiva.

2. É ônus da acusação comprovar a dinâmica dos fatos, de modo a evidenciar a participação do réu na ação delitiva.

3. Havendo dúvida quanto à efetiva participação do agente no crime que lhe é imputado, aplica-se o princípio in dubio pro reo para sua absolvição.

4. Recurso provido.